Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712151-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. RECORRIDA: EU GIG OU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSÍVEL ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS QUANDO AUSENTE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM IMÓVEL QUE DIFICULTE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO É INSUFICIENTE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não apresentada garantia suficiente para a execução. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para suspender o processo executivo, visto preencher os requisitos para tanto, conforme estabelece o artigo 919, § 1o, do CPC. 2. Os embargos à execução não têm efeito suspensivo. Inteligência do caput do artigo 919 do CPC. 2.1. Entretanto, o § 1o do referido dispositivo ressalva: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2.2. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: (i) fundamentação relevante; (ii) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (iii) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2.3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. 2.4. Precedente do STJ: “[...] 2. Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.’ [...].” (AgInt no AREsp no 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 16/3/2023). 2.5. Precedente da Casa: “[...] I. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. À falta da garantia da execução por penhora, depósito ou caução, o embargante não tem direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. [...].” (07516472120238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/5/2024). 3. No caso em análise, a controvérsia reside no último requisito, pois decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, pré-requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.1. Especificamente sobre o requisito da garantia da execução, esclarece a doutrina: “[...] Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução ‘suficientes’. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior, que condicionava os embargos - com o consequente efeito suspensivo - à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). 3.2. Em que pesem as ilações da agravante no sentido de que, como garantia, há penhora sobre o bem imóvel sede da empresa, localizado em Minas Gerais, a execução não está efetivamente garantida. 3.3. Isso porque o bem imóvel, apesar de alto valor de avaliação, não se encontra livre de desembaraços, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, revelando-se justificável a recusa manifestada pelo credor. 3.4. O imóvel em questão, além de ser objeto de contrato de doação com cláusula resolutiva com prazo decenal, também se trata de objeto sob análise do agravo de instrumento no 703345-24.2024.8.07.0000. 3.5. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento integral da execução (artigo 831 do CPC). 3.6. A ordem de preferência de penhora prioriza a constrição de ativos financeiros seguido da constrição de imóveis, nos termos artigo 835 do CPC. 3.7. Outrossim, a própria legislação processual ressalta se tratar apenas de preferência, sem contornos rígidos, devendo ser ajustada a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto (artigo 835, § 1o, do CPC), pois a execução se desenvolve no interesse do credor (artigo 797 do CPC) e a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito exequendo (artigo 831 do CPC), sendo indevido compelir o credor a receber como garantia da execução bem imóvel que dificulte a satisfação do seu crédito. 4. Nesse contexto, não há razões para o imediato acolhimento do bem imóvel oferecido em garantia, tampouco para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos, de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, §1o, do CPC. 4.1. Precedente: “[...] 1. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07124222820228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022). 4.2. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, resta prejudicado o agravo interno. 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 831, 835 e 919, §§ 1o, 2o e 5o, do CPC, defendendo que há penhora formalizada sobre a sede da empresa e que o bem imóvel penhorado possui alto valor de avaliação. Sustenta que a execução está garantida. Aduz violação ao princípio da menor onerosidade do devedor. Assevera que a lei não exige a penhora em dinheiro para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADRIANO FERREIRA SODRÉ, OAB/MG 66.664 (ID 65878080). Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados URIAS MARTINIANO GARCIA NETO, OAB/SP 330.888, e REINALDO LUIZ ROSSI, OAB/SP 330.543 (ID 66830765). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 831, 835 e 919, §§ 1o, 2o e 5o, do CPC, no tocante à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois o entendimento do colegiado encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.539.395/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ADRIANO FERREIRA SODRÉ, OAB/MG 66.664 (ID 65878080), bem como que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados URIAS MARTINIANO GARCIA NETO, OAB/SP 330.888, e REINALDO LUIZ ROSSI, OAB/SP 330.543 (ID 66830765). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015